Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-39.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NEGATIVADA. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA PARA SER INQUIRIDO SOBRE A DEMANDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que: (a) a ordem de comparecimento pessoal para ratificar os poderes concedidos à advogada carece de previsão legal e de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NEGATIVADA. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA PARA SER INQUIRIDO SOBRE A DEMANDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que: (a) a ordem de comparecimento pessoal para ratificar os poderes concedidos à advogada carece de previsão legal e de justificativa; (b) a procuração anteriormente encartada é plenamente válida; (c) inexistência de justa causa para condenação do patrono da autora ao pagamento das custas processuais.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC/15, art. 485). Mantida. Indícios de litigância predatória que geraram a determinação para a parte autora comparecer pessoalmente em cartório, nos moldes do Enunciado n. 5 do COMUNICADO CG No 424/2024. Descumprimento que justifica a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
3. CONDENAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Cabimento. Previsão do Enunciado n. 15 do COMUNICADO CG No 424/2024. Inteligência, ainda, do §2o do art. 104 do CPC.
4. RECURSO DESPROVIDO.